Tribunal: TJSP
Processo: 1003290-45.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE UTELA DE URGÊNCIA – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE CONTRARIAM A VERSÃO APRESENTADA PELOS AUTORES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – A prova testemunhal produzida foi uníssona no sentido de que o portão que dá acesso à propriedade do requerido nunca foi fechado com cadeado, de modo que os autores tinham pleno acesso ao local e poderiam, dessa forma, executar

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE UTELA DE URGÊNCIA – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE CONTRARIAM A VERSÃO APRESENTADA PELOS AUTORES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – A prova testemunhal produzida foi uníssona no sentido de que o portão que dá acesso à propriedade do requerido nunca foi fechado com cadeado, de modo que os autores tinham pleno acesso ao local e poderiam, dessa forma, executar o contrato de parceria previamente pactuado. Portanto, considerando que os autores não lograram êxito em comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a r. sentença de improcedência deve ser mantida – Sentença mantida – Recurso improvido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE UTELA DE URGÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Resta evidente a litigância de má-fé dos autores, pois procedem de modo temerário, além de tentar alterar a verdade dos fatos, pois, mesmo diante das provas produzidas, ainda afirmam, em seu apelo, que o requerido confessou, em sua contestação, a colocação de cadeado no portão da propriedade deste, muito embora não o tenha feito, razão pela qual os condeno a pagar de forma solidária, multa no valor de 2 (dois) salários-mínimos, nos termos dos artigos 80, incisos II e IV, e 81, §2o, do Código de Processo Civil.